Tribunal: STF
Processo: Rcl 60333
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. propôs reclamação em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Sumaré, nos autos de n. 0013412-85.2017.5.15.0122, na qual alega violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Segundo sustenta o reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do Juízo reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Alega que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei 11.442/07 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Observa-se que, julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 54.197, ministro Dias Toffoli, DJe 28/06/2022; Rcl 54.160, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/06/2022; Rcl 52.786, ministro Roberto Barroso, DJe 22/06/2022; Rcl 52.854, ministro Gilmar Mendes, DJe 08/06/2022; Rcl 51.716, ministro André Mendonça, DJe 51.716.



    Na decisão reclamada, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício, conforme trecho que segue transcrito:



    [...]



    Embora a Lei 11.442/07 autorize a contratação de profissionais autônomos para os serviços de transporte de cargas ,não houve, com tal lei, a revogação do artigo 3º da CLT.  



    A ré não juntou aos autos controles dos serviços por diário de bordo ou contato. 



    A reclamada admitiu a prestação de serviços, mas não a relação de emprego, tendo afirmado que o contrato fora firmado segundo os ditames da Lei nº 11.442/2007, com prestação de serviços de transporte autônomo pelo reclamante, em cuja circunstância não há formação de vínculo empregatício. 



    Nesta circunstância, ante a alegação de fato impeditivo do direito do autor,  incumbia à reclamaDA  o ônus da prova, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, inciso II do NCPC, sendo certo que dele não se desincumbiu de forma satisfatória. 



    A Lei n.º 11.442/2007, que regulamentou o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabeleceu em seu artigo 4º   a contratação entre a empresa de transporte de carga (ETC) e o transportador autônomo de cargas (TAC), dispondo que este poderá ser agregado ou independente. O TAC-agregado coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa (§ 1º), e o TAC-independente presta os serviços de transporte de carga de que trata a Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem (§ 2º). 



    Portanto, considerando as provas orais , vislumbro que sua contratação teria sido como TAC-agregado, embora a reclamada não tenha trazido o contrato aos autos; o preenchimento dos requisitos formais previstos na Lei n.º 11.442 /2007 não obsta o reconhecimento do vínculo empregatício, ante o princípio da primazia da realidade que norteia as relações trabalhistas.  



    Por todo o exposto, emerge  nos autos que o reclamante era, na realidade, um típico empregado celetista, porquanto preenchidos os requisitos constantes do artigo 3º da CLT. 



    Presentes, portanto, os requisitos do artigo 3º da CLT, reconheço o vínculo de emprego mantido entre o reclamante e a reclamada, no período de 31/06 /2014 a 11/01/2017, com o exercício da função de motorista, salário era de R$ 6.000,00 mensais.



    Nesse contexto, entendo que o ato reclamado está em desacordo com o decidido na ADC 48. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente